Tribunal: TJMT
Processo: 0027541-77.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027541-77.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA, REGINALDO ANTUNES FERREIRA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LUIZ RODRIGUES DA SILVA e OUTRO contra acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, por unanimidade, desproveu o apelo interposto Embargante.
O objeto do apelo recursal era o recebimento de subsídios pretéritos, posto que nomeado tardiamente.
Afirmam os Embargantes (Id. 106917476) contradição no acórdão, posto que não houve nomeação tardia, mas sim nomeação dos mesmo por força de decisão liminar judicial, a qual foi revogada e, posteriormente, reempossados no ano de 2014.
Assim, pretendem o recebimento dos subsídios durante o período em que ficaram afastados.
Contrarrazões apresentadas no Id. 108301982.
É o Relatório.
Fundamento. Decido.
Decido monocraticamente o presente Recurso de Embargos de Declaração por sê-lo manifestamente inadmissível, incidindo, por analogia, o disposto no art. 1011, I, do CPC, in verbis:
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;
Os Embargantes afirmam no intróito dos aclaratórios que o presente recurso é tempestivo, quando, na realidade, não o é, pelos seguintes fundamentos.
Este Sodalício julgou o Recurso de Apelação interposto pelos Embargos, cujo acórdão foi disponibilizado no DJe no dia 16/07/2021, conforme se infere no Id. 94200498.
Em 26/07/2021, o Estado de Mato Grosso opôs Recurso de Embargos de Declaração requerendo majoração dos honorários advocatícios, os quais foram acolhidos e acórdão disponibilizado no DJE em 19/10/2021, conforme se pode observar no Id. 105695969.
No dia 25/10/2021, os Embargantes opuseram o presente aclaratórios alegando contradição no acórdão do Recurso de Apelação e, após apresentação de contrarrazões, vieram os autos conclusos.
Diante da narrativa acima exposta, o que se tem, sob o ponto de vista exclusivamente processual, é a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão (Recurso de Apelação) que foi impugnado por meio de outro Embargos Declaratórios opostos pela parte contrária.
Logo, o presente aclaratório se mostra, inequivocamente, intempestivo, pois deveriam os Embargantes terem opostos quando publicado o acórdão impugnado e não esperar o julgamento dos embargos opostos pela parte contrária.
Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE OUTROS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - São intempestivos os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação se opostos depois do julgamento de outros embargos, anteriormente opostos pela parte contrária, contra aquele mesmo acórdão. - Não se conhece de embargos de declaração intempestivos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.602298-0/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)
Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Embargos de Declaração por sê-lo manifestamente intempestivo, nos termos do art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado e não havendo recurso, o que deverá ser certificado, baixe os autos à comarca de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora